Tribunal: TJMT
Processo: 1005210-19.2020.8.11.0006
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005210-19.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DELEGACIA DE POLICIA CIVIL (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEITON DA CRUZ E SILVA - CPF: 026.726.631-65 (APELANTE), FRANCILEUDO SANTOS SILVA - CPF: 996.546.361-15 (APELADO), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), RIAN DE SOUZA FERREIRA - CPF: 083.991.541-13 (APELADO), CLEITON DA CRUZ E SILVA - CPF: 026.726.631-65 (APELADO), GISELDA MARIANO DE ANDRADE - CPF: 945.053.571-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TENTATIVA DE TRÁFICO DE DROGAS
– ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO
S
APELADO
S
PELA PRÁTICA DO DELITO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIAL
ACERCA DA PARTICIPAÇÃO
DE AMBOS
NO NARCOTRÁFICO
– FRAGI
LIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES
– ELEMENTOS INDICIÁRIOS QUE NÃO FORAM CONFIRMADOS EM JUÍZO – INCIDÊNCIA DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– IMPERIOSA A MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DO
S
APELADO
S
– RECURSO DESPROVIDO.

A manutenção da sentença absolutória torna-se imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca da autoria do delito atribuída ao
s
apelado
s
, devendo, por consequência, ser aplicado em favor
de ambos
o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal e o aforismo
in dubio pro reo
, mormente porque os elementos indiciários produzidos na fase inquisitorial não foram confirmados no âmbito judicial.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT, nos autos da Ação Penal n.
1005210-19.2020.8.11.0006
, absolv
endo

Francileudo
Santos Silva
e

Rian
de Souza Ferreira

do cometimento do crime de
tráfico de drogas
, na modalidade tentada
, tipificado no art.
33, §1º, III, c/c art. 40, IV,
da Lei n.
11.343/06
,
c/c art. 14, II, do Código Penal
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, com base nas razões deduzidas na peça que se vê no ID
104428633
, pugna pela condenação do
s
apelado
s
, ao argumento de que a materialidade e autoria do crime
em referência
estão demonstradas nestes autos
por meio dos depoimentos dos policiais militares integrantes do GEFRON
, cujas provas foram produzidas à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nas contrarrazões constantes do ID
104428636
, o
s
apelado
s
postula
m
o desprovimento do presente recurso, com a manutenção da sentença absolutória.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
106296483
,
opinou pelo provimento deste recurso
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia, vista no ID
104428497
, p.
1/5
, que os fatos ocorreram desta forma:

[...]

no dia 06 de junho de 2020, por volta das 17h00min, na região do Assentamento Barranqueira, Zona Rural desta Comarca de Cáceres/MT,
FRANCILEUDO SANTOS SILVA
e
RIAN DE SOUZA FERREIRA,
com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas, tentaram utilizar bens de que tinham propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, consistente em
um barco de alumínio de cor azul, n. de série 728330688, com motor Yamaha 15hp n. 63V01Y-2
e
um veículo Ford Ranger XLT, cor branca, placa JZA-5151,
para fins de traficância praticada com violência e emprego de arma de fogo, de
02 (duas) porções
de substância análoga a cannabis sativa, popularmente conhecida como
maconha
, totalizando
1.070kg (um quilograma e setenta gramas)
e
31 (trinta e uma) porções
de
cocaína,
totalizando
31,451kg (trinta e um quilogramas e quatrocentos e cinquenta e um gramas)
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 06 de junho de 2020, por volta das 17h00min, na região do Assentamento Barranqueira, Zona Rural desta Comarca de Cáceres/MT,
FRANCILEUDO SANTOS SILVA
e
RIAN DE SOUZA FERREIRA,
com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas, tentaram utilizar bens de que tinham propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, consistente em
um barco de alumínio de cor azul, n. de série 728330688, com motor Yamaha 15hp n. 63V01Y-2
e
um veículo Ford Ranger XLT, cor branca, placa JZA-5151,
para fins de traficância praticada com violência e emprego de arma de fogo, de
02 (duas) porções
de substância análoga a cannabis sativa, popularmente conhecida como
maconha
, totalizando
1.070kg (um quilograma e setenta gramas)
e
31 (trinta e uma) porções
de
cocaína,
totalizando
31,451kg (trinta e um quilogramas e quatrocentos e cinquenta e um gramas)
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data e local supracitados, por volta das 13h00min, policiais militares do grupo especial de fronteira realizavam patrulhamento ostensivo, oportunidade em que visualizaram 3 (três) indivíduos em fundada suspeita, andando em um pasto, trazendo consigo “sacos” conhecidos como “cangas”, os quais são utilizados costumeiramente para o transporte de entorpecente.

Desponta que o trio entrou na mata, próximo a margem do Rio Jauru, sendo que os policiais militares se deslocaram ao local a fim de realizar abordagem, no entanto foram surpreendidos com tiros, momento em que revidaram a injusta agressão.

Nesse sentido, após cessarem os disparos, foi localizada a droga acima citada, bem como o indivíduo
Claudemar
Aguiar da Silva baleado e caído ao solo, ao lado de uma arma de fogo do tipo pistola, marca
Bersa
, calibre .380, com numeração raspada e carregada com 5 (cinco) munições intactas. Os demais indivíduos, entretanto, conseguiram fugir do local.

Ao ser entrevistado pelos policiais militares,
Claudemar
informou que iria realizar a entrega do entorpecente a um homem que chegaria no fim da tarde no local em uma embarcação de cor azul, através do Rio Jauru.

Infere-se que a guarnição da polícia militar permaneceu no local, sendo que no horário dos fatos avistou o denunciado FRANCILEUDO SANTOS SILVA chegando em uma embarcação azul que serviria para transportar a substância entorpecente apreendida, trazendo consigo 3 (três) marmitas para alimentar as “mulas”.

Ao ser abordado, FRANCILEUDO confirmou aos policiais que iria transportar de barco a droga e os três indivíduos que a carregavam
ate
a região conhecida como Morro do Gamelão, no Município de Glória D'Oeste/MT, onde já se encontrava sua camionete Ford Ranger, cor branca, placa JZA-5151.

Exsurge que uma equipe da GEFRON se deslocou ao local indicado por FRANCILEUDO tendo localizado o increpado RIAN na posse de citado veículo, que segundo apurado no inquérito policial também seria utilizado para a remoção da substância entorpecente.

Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, do local e das condições em que se desenvolveu a ação, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros.

Uma vez submetida a perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida
tratava-se
de maconha e cocaína, substâncias de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA.
[...].
Destaques

no

original

No caso destes autos, a materialidade do crime narrado na exordial acusatória foi comprovada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID
104428478
, p.
1
)
;
boletim de ocorrência (ID
104428478,
p.
3/
6
)
;
termo de exibição e apreensão (ID
104428478, p. 8)
;
L
audo
P
reliminar n. 400.2.04.2020.006331-01
(ID
104428481
, p.
3/4
)
; exame necroscópico (ID
104428482, p. 7
e ID 104428483, p. 5
);

L
audo
P
ericial
C
riminal de
A
rmas e
M
unições de n.
400.2.03.2020.006423-01
(ID
104428483, p. 8/10 e ID 104428484, p. 1/3
);

L
audo
P
ericial
C
riminal de
E
xames de
A
rmas e
M
unições n
.
400.2.03.2020.008208-01
(ID
104428485, p.5/10
)
;

e,
La
udo
P
ericial n. 3.14.2020.67373-01 (ID 104428486, p. 13 e ID 104428487, p. 1/3)
.

No entanto, com relação à autoria delitiva
imputada ao
s
apelado
s
, impende-se ressaltar que não
ficou
demonstrada indene de dúvidas, situação, essa, que desautoriza a condenação almejada
pelo Ministério Público
, eis

que, para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial,
conjuntura
que, efetivamente, não ocorreu no caso sob exame, uma vez que prova produzida durante a persecução penal não transmit
e segurança em relação aos coautores do crime
narrado na denúncia.

Não obstante na fase administrativa
Francileudo
tenha confessado a prática delitiva, ao ser interrogado em juízo,
ele

declarou
que apenas estava pescando no rio
Jauru
e que
Rian
ficou aguardando próximo ao seu veículo para avisar
a
família

daquele
que havia descido de barco para buscar iscas vivas
.
Averbou, também,
o primeiro apelado,
que
parou o barco
logo
quando avistou os policiais
militares
e retornou até o barranco
onde eles se
encontravam para saber se precisavam de ajuda, mas foi levado até a viatura e questionado acerca de drogas, além de ter sido informado pelos agentes públicos que, naquele dia, já haviam ceifado a vida de
seus
comparsas traficantes, prendendo-o na sequência
e obrigando-o a assinar sem ler o termo de interrogatório
.

Por sua vez,
Rian
confirmou
as afirmações de

Francileudo
,
dizendo
que
ambos
estavam naquele local para pescar e que
este
resolveu procurar iscas vivas por volta das 14h
;
e no final da tarde os policiais militares surgiram
e
deram voz de prisão
àquele
.

Em contrapartida, os policiais militares Marco Ferreira de Oliveira,
Anatoly

Bodnar
e
Keneti

Antero
de Paula

disseram
que acompanha
ram
três pessoas suspeitas
de
estar
carregando sacos com drogas pelo mato
e
ao chegarem próximos ao rio foi necessário revidarem o
s tiros que
aqueles desferiram contra
a polícia
; esclarecendo, ainda, que
dois
deles
fugiram
,

um dos suspeitos foi atingido e
mas
antes de morrer

disse
aos
agentes públicos
que alguém em um barco azul iria buscar os entorpecentes, motivo pelo qual
Francileudo
foi abordado e preso no final daquele dia
e depois
foi a vez

de
Rian
.

No entanto, c
onquanto os depoimentos
dos
agentes públicos tenham especial relevância,
o
édito absolutório deve ser mantido, porqu
e
apesar da gravidade
do crime em debate
e da apreensão de expressiva quantidade de maconha e cocaína
naquela data, nada de ilegal foi encontrado com os apelados
horas depois do primeiro fato
;
e
a única
testemunha que poderia confirmar o envolvimento
de ambos
com o narcotráfico morreu
sem ser ouvida sequer na fase administrativa,
em decorrência dos tiros desferidos pelos polic
iais militares.

A
propósito, este
foi entendimento
do juízo de

primeiro grau
ao prolatar o édito absolutório
:

[...] Q
uando a autoria delitiva, verifico que essa não pode ser imputada em desfavor dos acusados

Francileudo
Santos Silva e
Rian
de Souza Ferreira.

Pelo que consta dos autos,
todas as narrativas das testemunhas comum das partes decorre de uma terceira pessoa, que supostamente, no leito da morte, indicou que um barco de cor azul buscaria as drogas no meio da mata
.

O policial militar Marco Ferreira de Oliveira ouvido em Juízo indicou que no dia dos fatos verificaram que em um pasto, próximo a uma cerca haviam três homens com ‘cangas’ costumeiras de utilização para o tráfico de drogas na região. Acompanharam essas pessoas até que chegaram próximos ao Rio, quando foram alvejados por alguém, quando as pessoas em questão começaram a correr. Encontraram em certo local uma das pessoas que lhes indicou que alguém buscaria as drogas em um barco azul, vindo a morrer logo na sequência. As drogas estavam acondicionadas em sacos de estopa, próximas a pessoa que foi alvejada. Essa abordagem se deu por volta das 12h.

Indicou ainda a testemunha Marco Ferreira de Oliveira, que conforme conversas com os abordados, esses indicaram que levariam as drogas até a o rio apenas, e que alguém buscaria de barco os entorpecentes. Após algumas horas, ao final da tarde, apareceu um barco azul no local subindo o rio em alta velocidade, logo na sequência retornando, diminuindo a velocidade do barco, quando então manobrou o barco para parar às margens próximas dos policiais e onde supostamente se daria a entrega das drogas.

O piloto do barco foi abordado, desceu do barco, e verificaram que dentro do barco haviam três

marmitex, e acabou falando que levaria algumas pessoas até a Serra do Gamelão pelo rio (Marco Ferreira de Oliveira).

Retiraram o barco da água, e ao confeccionar o B.O., o
piloteiro
do barco informou que seu veículo estava em um local próximo a Serra do Gamelão, os policiais foram ao local e encontraram
Rian
, que acreditava ser menor de idade, próximo ao veículo, fazendo a apreensão deste e do veículo (Marco Ferreira de Oliveira).

Segundo Marco Ferreira de Oliveira, o
piloteiro
indicou que iria buscar seu genro no local, o qual fazia toda a logística, sendo que
Francileudo
apenas pilotava o barco, conforme esse lhes narrou no momento da abordagem.

Só manobraram o barco para a possível retirada desse do rio, pois no local onde estavam não havia como retirar o barco do rio, precisaram encontrar um barranco onde fosse possível retirar o barco (Marco Ferreira de Oliveira).

A testemunha
Anatoly

Bodnar
, também ouvido em Juízo, indicou que no dia dos fatos, fizeram o acompanhamento de três pessoas, e só conseguiram os abordar por proximidade próximo ao rio, quando esses efetivaram disparos em direção aos policiais. Após certa troca de tiros, encontraram uma dessas pessoas alvejada, em condições próximas a morte, que lhes indicou que um barco azul iria ao local buscar as drogas.

Aduziu ainda que aguardaram até o final da tarde e abordaram a embarcação que chegou ao local, sendo que o acusado
Francileudo
a pilotava no momento dos fatos, indicando ao final, que em conversas com o acusado, esse confessou que iria levar as pessoas com as drogas a algum local, sendo que haviam três marmitas no barco, que seriam consumidas pelas pessoas que fugiram e a que foi alvejada (
Anatoly

Bodnar
).

Após descoberta que a caminhonete de
Francileudo
estava no local onde seriam deixadas as pessoas com as drogas, foram ao local e encontraram
Rian
próximo a caminhonete, que segundo
Francileudo
era de sua propriedade (
Anatoly

Bodnar
).

Conforme os relatos de
Anatoly

Bodnar
, o acusado
Francileudo
confessou que levaria os “mulas” para determinado local, tendo conhecimento que esses possuíam as drogas.

Quando abordaram
Francileudo
, estavam para dentro da mata e, ao ouvirem o barulho do barco, desceram até o local, e encontraram o acusado com o barco já ancorado. Efetuaram a prisão do réu, e conduziram a embarcação até a Ponte Zeca Lemes, onde era possível retirar o barco do rio, uma vez que no local não era possível.

O Policial militar SD Antero também ouvido em Juízo aduziu que efetivaram patrulhamento a pé atrás de alguns indivíduos, onde ocorreu o confronto, e um dos suspeitos veio a óbito, sendo que duas pessoas fugiram do local, e não foram localizados. Buscaram socorro em favor da pessoa alvejada, mas o local era de difícil acesso.

Em relação a
Francileudo
recorda-se que esse chegou por volta das 17h em uma embarcação azul, conforme o suspeito que havia morrido teria indicado antes de falecer, abordaram
Francileudo
que estava com três marmitas e uma coca cola que seria entregue aos suspeitos que estavam com a droga, e os levaria ao morro do Gamelão.

A prisão do
Rian
se deu por outra guarnição, que estava junto como veículo, que acredita ser de propriedade de
Francileudo
, no local por esse último indicado (SD Antero).

O SD
Fazolo
, também ouvido em Juízo, aduziu que estavam na região conhecida por
Barranquia
, e de dentro da viatura avistaram três indivíduos em atitude suspeita que trafegavam região de área aberta de pastagem de gado, desembarcaram da viatura e começaram a acompanha-los a pé, quando se aproximaram até a região do Rio Jauru, bem próximos e foram surpreendidos com o disparo de arma de fogo, e responderam com tiros no indivíduo naquele que disparou contra os policiais, e um pouco adentro da mata, encontraram esse suspeito caído, e falou que um barco azul iria buscar a droga, mas perceberam que esse possuía dificuldade na fala, quando foram atrás de meios para o atendimento médico.

Indicou ainda que após a vinda da viatura e embarque do ferido nessa, e ouviram o barulho de um motor de poupa, quando avistaram o barco, que era de cor azul, e decidiram abordá-lo. O piloto do barco, passou pelo local, fez o retorno e encostou no local onde seria feita a entrega do entorpecente, abordaram o réu
Francileudo
que estava com três marmitex e uma garrafa de dois litros de coca, uma tarrafa e uma varinha de bambu, mas que confessou ter ido dar apoio aos três para levar a droga (SD
Fazolo
).

Uma guarnição foi ao local indicado por
Francileudo
e encontraram
Rian
e a caminhonete no local (SD
Fazolo
).

A abordagem em relação
aos mulas
se deu por volta de 12h30min, sendo que o acusado
Francileudo
chegou por volta de cerca de 3h ou 3h30min após abordagem no local (SD
Fazolo
).

Pois bem,
em que pese todo o relato ocorrido em Juízo, todas as informações de possível existência de tráfico de drogas nos atos, fora realizado por uma suposta testemunha, que no leito de morte, após trocar disparos com a polícia militar, indicou que alguém, viria ao local com um barco azul buscar as drogas.

Testemunha essa que não foi ouvida por ninguém, senão os policiais militares que a alvejaram

minutos antes, ou seja, toda
a palavra suposta para a condenação do acusado, se relaciona a prova não produzida em Juízo, e com maior amplitude, não ouvida sequer na presença da Autoridade Policial, já que veio a óbito antes dessa possibilidade.

Trata-se de modalidade aproximada da famosa testemunha de “ouvi dizer”, que nas lições de
Aury
Lopes Jr,
idnica
: “aquela pessoa que não viu ou presenciou o fato e tampouco teve contato direto com o que estava ocorrendo, senão que sabe através de alguém, por ter ouvido alguém narrando ou contando o fato” (
https://www.conjur.com.br/2015-out-30/limite-penal-testemunho-hearsay-nao-prova-ilicita-evitada2
).

No caso
do autos
verifico que
os depoimentos dos policias, lastreiam-se no fato de quem uma

pessoa, não ouvida em Juízo ou em fase extrajudicial, já que veio a óbito na abordagem, teria declinado que uma terceira pessoa iria comparecer em um local determinado em um barco de cor azul
.

Veja-se, não existem investigações sobre o tráfico narrado na exordial, mas a apreensão do réu

Francileudo
, após ter sido encontrado nas proximidades do local da morte de terceira pessoa, em um barco de cor azul.

Toda a prova colhida, indica apenas que um barco de cor azul buscaria as drogas encontradas, sem indicação de nomes ou características físicas
.

Além disso,
até mesmo nos depoimentos dos policias existem algumas incongruências a serem

questionadas, o policial SD
Fazolo
indicou que já estavam indo embora do local, quando ouviram o barulho do barco e resolveram abordá-lo.

Conforme as informações de referida testemunha, o acusado
Francileudo
inclusive poderia ter visto os policiais, ou se evadido do local, quando avistou os policiais, mas não o fez
.

Essas circunstâncias indicam fragilidade dos depoimentos, em especial pelo fato de que todas os créditos de traficância, decorrem do depoimento de uma testemunha que faleceu no dia e no local dos fatos. [...].

(Fragmentos da sentença absolutória acostada no ID 104428616 – p. 3/5).

Negrita
mos

Em verdade, o
que se apreende destes autos é que nenhuma prova contrária
às declarações prestadas pelos
apelado
s

foi produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, pois
todas as
testemunhas ouvidas
em juízo apenas ouviram de um suspeito que alguém em um barco azul buscaria
os citados
entorpecente
s

no dia dos fatos
, sem maiores descrições acerca
das
características
da pessoa
. Além do mais,
como bem observou o
magistrado
,

Francileudo
poderia ter evitado sua prisão
;

que

nenhum outro elemento de
convicção
foi produzido no sentido de que existia uma organização criminosa voltada ao tráfico sendo investigada
;
e que
o nome

dos recorridos
seriam
conhecidos no meio policial por envolvimento
em
crimes dessa natureza
.

Como foi dito
linhas volvidas, a
prova produzida
judicialmente
está consubstanciada nas
palavras de
testemunhas que
“ouviram dizer”
,

da
fala
de
alguém que morreu antes de ser inquirid
o
oficialmente e mais nada, inexistindo, portanto, a
clareza
indispensável acerca do envolvimento dos apelados com o narcotráfico
descrito na peça acusatória
, situação, essa, que inviabiliza
a
condenação
almejada pelo
Parquet.

Daí por que, n
ão resta
a
menor dúvida que o elenco probatório produzido nestes autos, é inconsistente e contraditório, e por isso, não se presta a formulação de um juízo conclusivo quanto à autoria dos fatos denunciados, isso significando dizer que não há como levar a cabo a condenação do
s
apelado
s
com base em meras suposições, devendo, pois, prevalecer a coerente e sensata concatenação das provas realizada pelo prolator do édito absolutório, porque, não obstante haja indícios de que o
s

dois
possa
m
ter praticado o crime em referência, tais elementos
indiciários
não foram confirmados em juízo.

Como se sabe, a prolação de sentença condenatória embasada exclusivamente em prova inquisitorial e em suposições é vedada no ordenamento jurídico pátrio, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, assim redigido: O
juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
.

A
propósito
, s
obre a temática, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA
– PROVAS IRREFUTÁVEIS DO ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A VENDA DE ENTORPECENTES – INOCORRÊNCIA –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA SATISFATORIAMENTE OS FATOS RELATADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – IN DUBIO PRO REO – RECURSO DESPROVIDO
.

No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do in dubio pro reo, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva.

Ausente o juízo de certeza necessário quanto à prática do tráfico de drogas, imperiosa a absolvição da acusada, nos termos do art. 386, inciso VII, CPP
.

(TJMT, N.U 0000029-87.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021,
Publicado
no DJE 26/11/2021).
Destacamos

A doutrina não também não discrepa, conforme se infere dos ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, para quem:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

(...)

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Logo,
é forçoso reconhecer que
meros indícios, quando desprovidos de qualquer elemento probatório, por mais consistentes que pareçam, como sói na espécie, não são suficientes para ensejar
uma
condenação do
s
agente
s
, resultando, inevitavelmente, em absolvição, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
, tal como fê-lo, o juízo de primeiro grau.

Por outro lado, é cediço que o ônus da prova dos fatos narrados na denúncia incumbe à acusação, que tem o dever de comprovar não apenas a materialidade, mas também que o
s acusados

foram
o
s
autor
es
do crime em apuração. Outrossim, deve ser asseverado também que, um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade, diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolutória, tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime.

Por
conta disso
, não remanesce dúvida, que deve ser mantida a absolvição do
s
apelado
s
pela prática do delito sob análise, pois, o princípio da presunção de não culpa deve ser aplicado em favor
deles
, dada a ausência de prova cabal da
s conduta s delitiva s que foram atribuída s

aos dois
pelo Ministério Público.

Posto isso, em
dissonância do
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
, mantendo a absolvição de

Francileudo
Santos Silva
e

Rian
de Souza Ferreira

da prática do crime de
tentativa de tráfico de drogas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022